Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO EM REGIME PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO. Art. 112 da LEP. 1/6 NO REGIME ANTERIOR. CUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Uma vez que a lei penal é irretroativa, deve ser aplicada à época dos fatos a Lei de Execuções Penais, mais benéfica ao agravante, cujo art. 112 prevê que, para a progressão do regime semiaberto para o aberto, o apenado deve cumprir 1/6 da pena no regime semiaberto (regime anterior), a ser calculado sobre a pena remanescente, e não sobre a pena total imposta.
2. Cumprida a fração de 1/6 da pena remanescente, a contar a partir da data de ingresso no regime semiaberto, não há que se falar em ausência de requisito objetivo do art. 112 da LEP.
3. Deu-se provimento ao Agravo em Execução.